Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-18.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com fundamento na ilicitude da prova decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial. Requer o reconhecimento da legalidade da diligência policial, o acolhimento da representação e a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente apreendido com entorpecentes, dinheiro em espécie e apetrechos relacionados ao tráfico, no interior de sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, em contexto de flagrante de tráfico de drogas, configura prova ilícita; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para o reconhecimento da prática de ato infracional e imposição de medida socioeducativa adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, sendo possível o ingresso sem mandado judicial em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões, como ocorre nos crimes permanentes, a exemplo do tráfico de drogas.
4. A diligência policial foi precedida de denúncia anônima pormenorizada, confirmada por percepção sensorial direta (odor de entorpecente e visualização de drogas e apetrechos por porta entreaberta), o que legitima a entrada no imóvel sem autorização judicial.
5. As provas produzidas, incluindo confissão extrajudicial do adolescente, relatos policiais, laudos periciais e material fotográfico, são harmônicas e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do ato infracional.
6. A palavra dos policiais possui fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios e não infirmada por provas em sentido contrário.
7. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor, sendo que, no caso, revela-se adequada e necessária a aplicação da medida de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita nos casos de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões, devidamente demonstradas nos autos.
2. A denúncia anônima detalhada, corroborada por percepção sensorial direta dos agentes estatais, legitima a busca domiciliar e afasta a ilicitude da prova.
3. A confissão do adolescente, somada aos demais elementos probatórios, permite o reconhecimento da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
4. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada diante da gravidade da infração e da recalcitrância do adolescente em atos infracionais.